Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA DO NUMERÁRIO PELO RECORRENTE PARA EMPRESA OBJETIVANDO QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES, FIRMADOS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, MEDIANTE PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONLUIO ENTRE A SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE ENGENDROU O GOLPE E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONCEDENTE DO EMPRÉSTIMO. FORTUITO EXTERNO. LICITUDE DO MÚTUO.
1. Sendo evidente que o mútuo foi convencionado por agentes capazes, tendo por objeto a estipulação de obrigações lícitas, mediante observância da forma prescrita em lei, bem assim, por outro lado, não demonstrada a existência de conluio entre a instituição financeira e a empresa que recebeu a transferência, originada do correntista, do numerário correspondente, o golpe engendrado pela última sociedade empresária, por constituir fortuito externo, não contamina de invalidade o empréstimo consignado, sobretudo quando verificada a culpa exclusiva do consumidor para o evento danoso. Precedente.
2. Apelação não provida.